Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA ANALISADA E SUPERADA DE FORMA CLARA NO ACÓRDÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há contradição a ser sanada quando os argumentos trazidos pela parte no recurso foram abordados e afastados de forma fundamentada e coerente no julgado.

3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.